Tribunal: TJMT
Processo: 0007622-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007622-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO– MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.

A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa.

Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa cumulada com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens n° 0007622-22.2015.8.11.0003, proposta em face de
Ananias Martins de Souza Filho
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelante narra que o apelado Ananias Martins de Souza Filho se trata de um gestor experiente, sendo Vereador Municipal de vários mandatos, inclusive como Presidente da Câmara Municipal, estando sempre à frente da Administração Pública, possuindo bagagem política e experiência quanto ao funcionamento/gerenciamento de um Município, não se podendo escusar de sua atuação no mínimo gravemente culposa, alegando inabilidade no trato da coisa pública.

Aduz que Recorrido, no ano de 2012, deixou de quitar contas públicas comuns e rotineiras do Município de Rondonópolis como faturas de energia elétrica e telefonia, contas estas que são geradas mensalmente e que portanto, são plenamente planejáveis, não se tratando de dividas inesperadas para justificar eventual atraso em seu pagamento.

Assevera que o prejuízo foi comprovado por meio de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que condenou o Apelado a promover a restituição de valores aos cofres municipais.

Afiança que não se pode ignorar que o dinheiro público jamais pode ser malbarateado ainda mais por inépcia que tipifica sim n o mínimo culpa grave, de qualquer administrador público como gestor de recursos alheios.

Argumenta que o Apelado tinha o dever legal de bem gerenciar a coisa pública (o que não fez), sendo que sua conduta omissiva e dolosa e/ou no mínimo gravemente culposa, enseja a obrigação legal de ser responsabilizado não só com o ressarcimento do dano, mas também com as sanções civis dispostas na lei, até mesmo em função do caráter pedagógico.

Forte nessas razões, requer o provimento do apelo, com a reforma total da sentença para fins de condenar o Apelado ao dano causado ao erário e/ou subsidiariamente pela violação aos princípios regentes da Administração Pública (ID 5371603 a 5371605).

Sem contrarrazões do Apelado.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020